Tribunal: TJSP
Processo: 1035838-04.2021.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática de relator que negou provimento a apelação interposta contra sentença de procedência de ação pela qual médica buscava o ingresso nos quadros de cooperativa de trabalho.

Enunciado X do Grupo de Câmaras Empresariais deste TJSP: "A exigência de aprovação em processo seletivo ou de realização de curso de cooperativismo como condição de ingresso em

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática de relator que negou provimento a apelação interposta contra sentença de procedência de ação pela qual médica buscava o ingresso nos quadros de cooperativa de trabalho.

Enunciado X do Grupo de Câmaras Empresariais deste TJSP: "A exigência de aprovação em processo seletivo ou de realização de curso de cooperativismo como condição de ingresso em cooperativa não tem base legal e viola o princípio das portas abertas." Monocrática proferida consoante permissivo do art. 932, IV, "a", do CPC, posto que a decisão recorrida está na exata conformidade da jurisprudência consolidada no Órgão do Tribunal competente para uniformização da jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial, às quais, de sua parte, compete julgar direito cooperativo.

"Enunciado de súmula", "litteris", é expressão usada pelos arts. 489, 926 e 927 do CPC/2015.

Não é exato que o direito pátrio tenha tomado viés de "common law", a partir do novo Código. O que esses dispositivos refletem é a preocupação do legislador com decisões em temas em que imprecisas as normas jurídicas aplicáveis. De fato, a lei "manifesta contundente preocupação com a integridade da jurisprudência, que se manifesta em sua coerência e em sua estabilidade ...". Isso não significa que, no direito brasileiro, "a jurisprudência teria assumido papel mais importante que a lei, na construção da solução jurídica." Ou seja, "[a] preocupação com a qualidade da fundamentação dos julgados e com a estabilidade das orientações jurisprudenciais não é restrita a países que adotam o modelo de 'common law'." A jurisprudência há de trazer "segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade, desestímulo a litigância excessiva, confiança, igualdade perante a jurisdição, coerência, respeito à hierarquia, imparcialidade, favorecimento de acordos, economia processual (de processos e de despesas) e maior eficiência." Quanto ao significado de "enunciado" e "súmula", hoje as palavras são usadas como sinônimas. "Rigorosamente, os enunciados compõem a súmula do tribunal. A própria lei, os tribunais e a própria doutrina, de todo o modo, usam a expressão súmula para se referir a um determinado enunciado. As súmulas sempre desempenharam a função de apontar a orientação jurisprudência adotada pelos Tribunais." (conceitos, entre aspas ou não, de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA). Exemplos disso colhidos na casuística do STF e do STJ.

Enunciado X em tela que não se considera superado pela mais recente jurisprudência do STJ ("v. g.", dentre outros, AgInt no AREsp 1.944.106, NANCY ANDRIGH, j. 21/3/2022). Ainda: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, deve-se considerar ilimitado o número de associados que podem se juntar ao quadro associativo, diante da aplicação do princípio da adesão livre e voluntária que rege o sistema cooperativista (portas abertas)." (AgInt no AgInt no REsp 1.849.327, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 12/04/2021). O que consona com a jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, "v. g.": "A impossibilidade técnica prevista no art. 4o, I, da Lei 5.764/71, que obsta o ingresso à cooperativa, refere-se à capacitação técnica para o exercício profissional (...)" – Ap. 1005165-02.2020.8.26.0037, SÉRGIO SHIMURA.

Autora da ação que é médica formada e especialista em otorrinolaringologia, tendo apresentado todos os títulos solicitados pela cooperativa, preenchendo todos os requisitos para compor os quadros de médicos cooperados. Inexistência, nestes autos, de razão de excepcionar-se o princípio da livre adesão que esta recente jurisprudência da Corte Superior passou a admitir ("impossibilidade técnica do profissional").

Manutenção da decisão agravada. Agravo interno desprovido.